Tribunal: STF
Processo: RHC 56920
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
NULIDADES ARGUIDAS EM PROCESSO ORDINÁRIO. O MOMENTO OPORTUNO PARA
SUSCITA-LAS E POR OCASIAO DO ART.500 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ENSEJANDO-SE, COM ISSO, AO JUIZ A POSSIBILIDADE DE SANA-LAS (ART.
502). RECURSO DO IMPETRANTE IMPROVIDO, DE CONFORMIDADE COM O PARECER
DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA.